Tribunal: TJMT
Processo: 0004325-30.2013.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004325-30.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 76.444.751/0001-69 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -

MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO
-

DESCUMPRIMENTO
–
MULTA
– OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL ASSUMIDA - PRELIMINARES –
CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA
– TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL HÁBIL –
RESPONSABILIDADE DO SIGNATÁRIO DO ACORDO – COMPROMITENTE
-
MULTA -ATENDE PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se a matéria posta é de direito e o título executivo extrajudicial, coligado com as demais provas, mostram-se suficientes a amparar a convicção do juízo, não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide (arts. 355 e
370 do Código de Processo Civil).

2. Se
é possível extrair da sentença todos os seus fundamentos, bem como as questões de fato e de direito em que se baseou o juiz singular para formar o respectivo convencimento, não se verifica infringência ao artigo 93, inc. IX, da CF.

3. Responde pelo descumprimento de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, título executivo extrajudicial, aquele que assume a obrigação na condição de compromitente, como ocorreu no caso posto.

4. O valor de multa acordada não se mostra excessiva quando considerado o valor do empreendimento e a natureza do dano.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara,

M.M. Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, nos Embargos à Execução
, intentados por
REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
em desfavor de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao julgar parcialmente procedente ação, excluiu o débito exequendo a multa referente ao item 1.1 do TAC e determinou a continuidade da execução com relação aos demais itens, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 5578194 e 5578199).

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de cerceamento por julgamento antecipado da lide, já que se mostra necessária a produção de provas, conforme pleiteou.

Argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto incumbe a Associação Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia MT 325/220 a responsabilidade por eventual reparação de dano ambiental, conforme Contrato de Prestação de Serviço no 002/2007.

No mérito, assevera que o valor da multa executada é excessivo na medida em que o magistrado singular olvidou levar em consideração o parcial cumprimento do acordado no TAC e, ainda, por não condizer com valores exigidos nessa espécie de obrigação.

Por isso, requer o acolhimento das preliminares para reconhecer a nulidade do título executivo e a ilegitimidade passiva do apelante. No mérito, o provimento da apelação para reformar a r. sentença, com a extinção da ação de execução por cumprimento do TAC ou a redução da multa. Além disso, que seja aplicado o art. 1013 e seguintes do CPC (ID 6781187).

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (ID 5578405).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 7496401).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz De Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R -

CERCEAMENTO DE DEFESA

POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Egrégia Câmara:

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide levantada pelo apelante, não prospera.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias para o deslinde do feito.

Aliado a isso, o art. 355 do citado regramento processual, permite o julgamento antecipado da lide quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produção de prova em audiência.

Veja que no caso posto a matéria de fundo trazida à discussão na Ação de Execução por Quantia Certa, promovida pelo Ministério Público deste Estado, está vinculada à multa por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta com alegada ilegitimidade por parte do executado/apelante, signatário do acordo, sem indicar qualquer vício de vontade.

Dentro desse contexto, os argumentos e documentos apresentados pelas partes mostraram-se suficientes ao ultimato da contenda, que dispensa produção de outras provas, porquanto o executado/apelante assumiu obrigações no TAC descumprido, que inclusive prevê a reparação de dano ambiental desatendida, o que gerou a execução da multa estabelecida no entabulado acordo (ID 5578182).

Cita-se julgado acerca da inocorrência de cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas se mostrarem suficientes ao deslinde da causa:

“APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - ATO ORDINÁRIO DE COMPETÊNCIA DELEGADO À SERVENTIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PREVISÃO LEGAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR PÚBLICO - ACÚMULO DE CARGOS - DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA - MÁ-FÉ DEMONSTRADA - RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERÍODO NÃO LABORADO EFETIVAMENTE - DANO AO ERÁRIO - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1- A intimação das partes para que especifiquem provas constitui ato ordinário que independe de intervenção judicial; 2-
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário da prova, constar com os elementos de prova do autos de que processo maduro para julgamento decido pelo julgamento antecipado da lide com o indeferimento das provas requeridas pelas partes como previsto no art. 370 do CPC
; (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.081959-1/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019) (grifo nosso)

Logo, se a matéria é de direito e não há fatos a serem provados, mostra-se adequada o julgamento antecipado da lide.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa porquanto não ocorreu na hipótese violação ao princípio do devido processo legal.

V O T O – P R E L I M I N A R -

NULIDADE

DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

No que tange a aventada ausência de fundamentação da sentença quanto à ilegitimidade do executado/embargante/ recorrente para figurar no polo passivo da Ação de Execução por Quantia Certa, melhor sorte não lhe assiste.

Se é possível extrair da sentença todos os seus fundamentos, bem como as questões de fato e de direito em que se baseou o juiz singular para formar o respectivo convencimento, não se verifica infringência ao artigo 93, inc. IX, da CF.

No caso em exame, consta que a ilegitimidade passiva
ad causam
do executado/embargante/apelante foi afastada pelo magistrado singular por se tratar de parte signatária do TAC; não restar demonstrado vícios de consentimento na assinatura do termo e as partes serem capazes, o objeto lícito e a obrigação exigível (ID
5578194 e 5578199
).

Confira o que registra a sentença nesse ponto:

“Pois bem. Aduz a embargante que é parte ilegítima, tendo em vista que as obrigações assumidas no TAC são, em verdade, de responsabilidade Associação Intermunicipal de Produtores e Beneficiários da Rodovia MT 325/220, conforme contratos de prestação de serviços.

Ocorre que a embargante firmou termo de ajustamento de conduta em que se comprometeu a adotar providencias visando a reparação do dano ambiental proveniente da obra (item 1.2).

Se a embargante entende que não tem responsabilidade no ponto específico, bastaria não ter assinado o termo de ajustamento de conduta! Sim, pois firmado o título executivo judicial este é o bastante para embasar o pedido executivo, mesmo que eventual obrigação a embasar a formação do título executivo fosse de outra pessoa.

Como a embargante assinou o TAC, ela é responsável pelo cumprimento de suas clausulas. Ainda, não houve vícios no consentimento na formação do TAC, tendo em vista que em momento algum essa questão foi levantada. As partes transatoras são capazes, o objeto é lícito e a obrigação é exigível, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade da embargante.

Nesse sentido: TJES—0041244 APELAC/10 CÍVEL — EMBARGOS A EXECUCÃ0 – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA — TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - VINQULAÇÃ AOS TERMOS - CONSENSO - AUSÊNCIA DE ALEGACAO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO — SENTENCA IWANTIDA —RECURSO IMPROVIDO. (...) Apelação n° 0000663-07.2013.8.08.0062, 4a Câmara Cível do TJES, Rel. Robson Luiz Albanez. j. 15.05.2017, Publ. 29.05.2017).”

Diversamente do sustentado na pretensão recursal, a sentença teve fundamentação de modo direto e claro, o que inclusive possibilitou a interposição da pretensão recursal.

Colaciona-se precedentes sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 1a PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO- REJEIÇÃO- NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA VOLUNTÁRIA – 2a PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA-
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM OBJETO DIVERSO – 3a PRELIMINAR- SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA CLARA E FUNDAMENTADA
– MÉRITO – OFERTA DE TECNOLOGIA NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO- PROPAGANDA ENGANOSA – NECESSIDADE DE CUMPRIR O SERVIÇO OFERTADO – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
São impróprias as alegações de ausência de fundamentação visto que o magistrado expôs com clareza os fundamentos pelos quais estava acolhendo o pedido veiculado na preambular da ação civil pública
.” (...) (N.U 0000295-93.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 25/11/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. (...).
Demonstrado que o embargante, na qualidade de compromissário, assinou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, porém, não cumpriu com a obrigação assumida, é ele parte passiva legítima para a execução
.” (AC no 1.0699.09.099098-6/001, 5a CCív/TJMG, rel. Des. Luís Carlos Gambogi, DJ 3/3/2016 - ementa parcial) (grifo nosso)

Desse modo,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara,
nos Embargos à Execução
, opostos por
REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
em desfavor de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao julgar parcialmente procedente ação, excluiu o débito exequendo a multa referente ao item 1.1 do TAC e determinou a continuidade da execução com relação aos demais itens, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 5578194 e 5578199).

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de cerceamento por julgamento antecipado da lide e nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à alegada ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, verbera excesso no valor da multa executada, porque o magistrado não levou em consideração o parcial cumprimento do TAC, bem como os parâmetros para obrigação dessa espécie (ID 6781187).

A pretensão recursal gira em torno de saber se na Ação de Execução por Quantia Certa, proposta pelo Ministério Público deste Estado, ora apelado, que executa multa por descumprimento de obrigação em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., ora apelante, tem responsabilidade quanto à reparação de dano ambiental (PRAD), bem como se a multa executada, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é ou não excessiva.

Consta que, por intermédio de convênio com o Estado de Mato Grosso, a Associação Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia constituiu comissão licitatória para efetivação do serviço de implantação e pavimentação asfáltica de trecho da Rodovia MT 325/220, bem como firmou o respectivo contrato com a empresa vencedora da concorrência pública,
in casu
, a REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., ora apelante (ID 5578185).

A prova revela que, devido as irregularidades na mencionada prestação de serviço, o Ministério Público firmou TAC com a empresa REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., com a anuência da Associação
Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia MT 325/220, cuja multa imposta por cada obrigação descumprida equivale ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. Posteriormente, aditivos, incluindo o Estado de Mato Grosso na qualidade de compromitente (ID 5578182/5578183).

Demonstra que, em razão do descumprimento de três obrigações acordadas no TAC, o Ministério Público opôs Ação de Execução em desfavor da apelante para recebimento da multa no total de R$ 389.011,56

(Trezentos e oitenta e nove mil, onze reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos, a ser revertida ao Fundo Estadual de Meio Ambiente (ID 5578175 e 66146450 do Proc. 000123866.2013.811.0018).

O magistrado singular entendeu que houve cumprimento apenas de uma obrigação executada, sendo as outras duas descumpridas (ID
5578194 e 5578199
).

Contudo, insiste o apelante que, embora seja signatário do TAC, a responsabilidade quanto as obrigações descumpridas e executadas por dano ambiental é da anuente Associação de Produtores, conforme
Contrato de Prestação de Serviço no 002/2007
.

O Termo de Ajustamento de Conduta é um acordo celebrado entre o Ministério Público e os responsáveis por determinada violação ou ameaça de lesão a direito coletivo ou qualquer outro interesse relevante, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei da Ação Civil Pública, ampliado em outras legislações infraconstitucionais, a exemplo do CDC e outros.

Logo, bem ponderada a realidade fática-jurídica, conclui-se que o título é apto o bastante para subsidiar a execução.

A responsabilidade da apelante, como parte compromitente do referido documento firmado com o Ministério Público, com anuência da Associação de Produtores, no que tange aos itens descumpridos, bem como a obrigação de reparação ambiental, é clara,
in verbis
:

“Clausula Segunda
(...)

2.1 —
No referido projeto técnico, dar-se-á cronograma de execução de obra de reparo definitivo da pavimentação da Rodovia MT 325/220, cuja conclusão não poderá ultrapassar 06 (seis) meses impreterivelmente, cujo termo inicial será o término do prazo"
acima assinalado, salvo por motivo de força maior a ser informado, com antecedência, a esta Promotoria de Justiça Cível.

(...)

Cláusula Terceira - “
A COMPROMITENTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentara, mediante protocolo junto SEMA/MT e à 1a Promotoria de Justiça Cível de Juara, PRAD, visando a reparação do dano ambiental proveniente da obra de pavimentação da Rodovia MT325/220, assim apontado no Relatório Técnico no 035/DUD/JUARA/SEMA/2011 (...).

3.1 - A ACOMPROMITENTE assume obrigação de atender, a qualquer tempo, despachos exarados pelo órgão ambiental estadual, no sentido de adequar ou modificar o PRAD a ser apresentado.

3.2 - Juntamente ao PRAD, deverá ser apresentado cronograma de execução ser cumprido no sentido de reparar o dano ambiental proveniente da obra de pavimentagdodaRodoviaMT325/220.

3.3 - A só apresentação do PRAD não exclui o COMPROMITENTE

de outras obrigações de cunho ambiental. (...)” (ID 5578182 – pág. 08)

De fato, tanto a empresa apelante, como a Associação de Produtores, são signatárias do acordo. Todavia, a primeira, na condição de compromitente, enquanto a segunda na qualidade de mera anuente.

Evidente, portanto, a responsabilidade da apelante com relação a obrigação de reparação de dano ambiental, obrigação que assumiu voluntariamente no Termo de Ajustamento de Conduta e

descumpriu.

Como bem assinalou o magistrado singular: “ (...) Se a embargante entende que não tem responsabilidade no ponto especifico, bastaria não ter assinado o termo de ajustamento de conduta! Sim, pois firmado o título executivo judicial este é o bastante para embasar 0 pedido executivo, mesmo que eventual obrigação anterior a formação do título executivo fosse de outra pessoa.” (ID
5578194
)

Assim, como a embargante/apelante não comprovou o efetivo cumprimento da condição de reparação de dano ambiental assumida no acordo, constatado em Relatório Técnico no 35/DUD/Juara/SEDAH/2011 (ID 66146451 e 66146455 do Proc. 000123866.2013.811.0018, pág. 219), e tampouco houve impedimento causado pela Administração, deve responder pelo descumprimento.

Não é outro o entendimento adotado pelos Tribunais Estaduais:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. (...). Demonstrado que o embargante, na qualidade de compromissário, assinou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, porém, não cumpriu com a obrigação assumida, é ele parte passiva legítima para a execução. “(AC no 1.0699.09.099098-6/001, 5a CCív/TJMG, rel. Des. Luís Carlos Gambogi, DJ 3/3/2016 - ementa parcial)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - LEGITIMIDADE DO SIGNATÁRIO - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - COMPROVAÇÃO - SUBSISTÊNCIA DA EXECUÇAO - RECURSO DESPROVIDO.O particular que assume voluntariamente as obrigações estabelecidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, possui legitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo que visa assegurar o cumprimento do ajuste.O Termo de Ajustamento de Conduta consubstancia título executivo extrajudicial (art. 784. IV, do CPC), passível, portanto, de execução, desde que verificado o seu descumprimento.Não afastada, por prova idônea, a presunção de legitimidade e veracidade do laudo emanado pelo órgão ambiental municipal acerca do descumprimento das obrigações assumidas no TAC, após regular vistoria, cabível o prosseguimento da execução de título extrajudicial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.072804-7/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 16/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO SIGNATÁRIO. CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS PELO COMPROMISSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.- O signatário do Termo de Ajustamento de Conduta é parte legítima para figurar no polo passivo da execução da obrigação assumida no referido documento. - Não tendo o embargante comprovado o cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e tampouco que houve impedimento causado pela própria Administração, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.” (TJMG - Apelação Cível 1.0216.12.006182-7/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 14/04/2021)

Quanto à excessividade da execução, importa consignar que a multa é artificio técnico-jurídico destinado a compelir o devedor a fazer ou deixar de fazer algo que somente ele poder fazer ou não fazer.

In casu
, esse instrumento jurídico-processual visa o cumprimento de obrigação assumida pela apelante, pessoa jurídica, em TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o Ministério Público, consistente, em suma, na obrigação de elaboração e execução do Plano de Reparação Ambiental (PRAD) junto à SEMA, em 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em multa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

valor estabelecido no documento para cada obrigação assumida e descumprida, a ser revertida ao Fundo Estadual de Meio Ambiente.

Considerando a natureza do empreendimento (implantação e pavimentação da Rodovia MT 325/220 no valor global aproximado de 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões), do dano (ambiental), do título executivo extrajudicial (acordo), o valor da multa por cada obrigação descumprida no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não me parece, como também ponderado pelo juízo
a quo
, desarrazoado ou desproporcional.

Aqui, vale repetir, que apelante aderiu voluntariamente as cláusulas do TAC.

Aliado a isso, conforme informações, a multa estabelecida pela SEMA, em auto de infração por passivo ambiental do serviço prestado pela apelante, girou em torno de R$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil) (ID 5578192).

Mostra-se, portanto, razoável a multa convencionada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021